Tribunal: TJES
Processo: 5005539-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005539-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

AGRAVADO: JESSICA LEITE FRIGINI

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). INTEMPESTIVIDADE PARCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares/ES que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por JESSICA LEITE FRIGINI, determinou a continuidade do tratamento de estimulação magnética transcraniana (EMT) enquanto persistir o quadro clínico da autora. A agravante alega ausência de obrigatoriedade de cobertura, pois o procedimento (i) não consta no rol da ANS, (ii) não está previsto no contrato e (iii) possui parecer contrário à sua incorporação no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso quanto à obrigação de custear o tratamento inicialmente deferido; e (ii) analisar a legalidade da decisão que determinou a continuidade do tratamento médico prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso, no tocante à decisão inicial que concedeu a tutela de urgência, é intempestivo, pois foi interposto após o prazo legal.

A negativa do plano de saúde à continuidade do tratamento não encontra respaldo, pois há comprovação médica da necessidade da ampliação das sessões de EMT, inclusive com laudo que indica risco de suicídio e necessidade de internação da autora.

O fato de a autora não ter apresentado novo pedido administrativo à operadora antes de recorrer ao Judiciário não impede a concessão da tutela, especialmente diante de negativa anterior da operadora e da urgência do tratamento.

O artigo 300 do CPC autoriza a ampliação da tutela de urgência quando preenchidos os requisitos legais, de forma a garantir tratamento médico essencial à manutenção da saúde do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela de urgência quando ultrapassado o prazo recursal legal.

O plano de saúde deve garantir a continuidade de tratamento médico prescrito quando comprovada sua necessidade e urgência, ainda que não previsto no rol da ANS, sob pena de violação ao direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento 2257064-13.2024.8.26.0000, Rel. Des. Clara Maria Araújo Xavier, 8ª Câmara de Direito Privado, julgado em 14/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

INTEMPESTIVIDADE

Extrai-se dos autos que a decisão que
concedeu a tutela de urgência, determinando que o plano de saúde, ora agravante, autorizasse, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a realização do tratamento de estimulação magnética transcraniana (EMT) que a autora necessita
, foi proferida em 28 de julho de 2023 (id 28712763 dos autos originários), sendo a agravante cientificada via correspondência eletrônica 01 de agosto de 2023 (Certidão id 28823441 dos autos originários), contando-se, portanto, a partir de então, seu prazo para apresentação de eventual recurso.

Entretanto, em vez de interpor recurso contra aquela decisão, a agravante veio aos autos através da petição id 28904974 comprovar o cumprimento da decisão judicial.

Nada obstante, somente após o pedido de autorização de mais 60 (sessenta) sessões de Estimulação Magnética Transcraniana, formulado pela parte autora, ora agravada, e deferido pelo magistrado singular (id 41082495), o plano de saúde, ora agravante, interpôs este recurso, atacando, contudo os fundamentos da primeira decisão, que impôs a obrigação de custear o tratamento perseguido pela agravada.

Considerando que a decisão que, efetivamente, contém o conteúdo impugnado, é datada de 28 de julho de 2023 (id 28712763 dos autos originários), há muito transcorrido o prazo recursal, há óbice ao conhecimento parcial deste agravo de instrumento (quanto à obrigação de custear o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana, prescrito pelo médico da agravada), tendo em vista sua flagrante intempestividade.

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
deste recurso, no tocante à decisão que deferiu a tutela de urgência (id 8191290 – fls. 118/123), porquanto intempestivo.

É como voto.

MÉRITO

Consoante se infere dos autos, fora deferida a tutela de urgência pleiteada no bojo da ação de obrigação de fazer ajuizada por
JESSICA LEITE FRIGINI
em face de
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A,

determinando o magistrado singular que o plano de saúde, ora agravante, autorizasse, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a realização do tratamento de estimulação magnética transcraniana (EMT) que a autora necessita (id 8191290 – fls. 118/123).

Após o cumprimento da referida decisão, a autora, ora agravada, formulou pedido de “manutenção da tutela de urgência concedida, nos moldes solicitados pela médica Dra. DANIELE TOZO DA SILVA (CRM: 8133ES) (laudo em anexo), para que sejam mantidas a realização do tratamento de ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA por mais 60 SESSÕES” (id 8191290 – fls. 19/23), tendo em vista a insuficiência das sessões já realizadas para que o objetivo final seja atendido, destacando que se encontra em “RISCO DE SUICÍDIO E RISCO DE NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO”.

Oportunizada a manifestação da operadora de plano de saúde, ora agravante, o magistrado singular proferiu a decisão recorrida que determinou que a agravante dê continuidade ao tratamento durante o período necessário enquanto se mantenha o quadro de enfermidade da agravada (id 8191290 – fls. 07/11).

Inconformada a agravante sustenta, em suma, que o pedido de realização de novas sessões do procedido não foi levado à operadora pelos meios adequados e não está em conformidade com a regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Sem razão à agravante.

Isto porque, o fato da parte autora, ora agravada, não ter apresentado perante a operadora de plano de saúde novo pedido de autorização para a realização de mais 60 (sessenta) sessões de Estimulação Magnética Transcraniana não é óbice para que tal pleito seja formulado perante o Poder Judiciário, mormente se considerada a existência de negativa anterior.

Assim, já tendo o magistrado singular se manifestado quanto a obrigação do plano de saúde custear o tratamento prescrito pelo médico responsável e imprescindível à manutenção da saúde da agravada, apresentada requisição de novas sessões, devidamente justificada a sua necessidade, impõe-se o seu deferimento, porquanto preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Pátrios acerca da possibilidade de ampliação dos efeitos da tutela:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. Inconformismo contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para que a requerida autorize, no prazo de 48 horas, cuidados à autora, sob regime de atendimento domiciliar (home care), com assistência de técnico de enfermagem 24 horas ao dia, considerando a necessidade de aspiração da via aérea, com os equipamentos que forem necessários para este fim e fisioterapia três vezes por semana. Acolhimento parcial do inconformismo.
Presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC a autorizar a ampliação de parte da tutela de urgência pretendida
. Disponibilização de profissionais de nutrição (mensal) e de fonoaudiologia (03 - três) vezes na semana, juntamente com a dieta enteral e os medicamentos de uso regular que faria jus a paciente no caso de internação hospitalar. Fornecimento de fraldas e material de limpeza que, ao menos a princípio, extrapola o quanto fixado contratualmente entre as partes. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2257064-13.2024.8.26.0000; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2025; Data de Registro: 14/02/2025)

Isto posto,
N
E
GO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.